Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015761-13.2019.9.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de feito suspensivo (id 77297985) interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 1587519).
Os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência para a análise do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme despacho do Desembargador João Ferreira Filho, relator do Agravo de Instrumento n. 0013636-49.2008.8.11.0041
É a síntese. Decido.
Em análise dos autos, constata-se que ainda não foi exaurida a competência da Câmara de origem para o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0013636-49.2008.8.11.0041, porquanto ainda estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos pela parte ora recorrida (AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS), o que pode levar à alteração do resultado do julgado.
Ademais, em razão de o feito ainda estar sob a competência da Primeira Câmara de Direito Privado, eventual análise do pleito de efeito suspensivo ao Recurso Especial implicaria em supressão de instância, violando, assim, o princípio do juiz natural, fazendo-se necessário o exaurimento da jurisdição na instância ordinária (referido órgão julgador).
Ante o exposto, não conheço do pleito de efeito suspensivo do presente recurso especial.
Retornem, com urgência, os autos à Câmara de origem para o julgamento dos Aclaratórios opostos no id 76883987.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.